Tribunal: TJDFT
Processo: 0006305-65.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO EM JUÍZO EM DUAS OPORTUNIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Descabida a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente na delegacia. O réu foi preso em flagrante na posse do veículo subtraído e foi reconhecido pessoalmente pela vítima dois dias após o roubo, além de ter sido reconhecido por fotografia com a observância das formalidades legais. Ademais, não se observa violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal e o termo de reconhecimento está devidamente assinado pela vítima e pela autoridade policial.
2. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o apelante praticou o roubo, tendo sido reconhecido pessoalmente pela vítima como a pessoa que, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu seu veículo e demais pertences. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Revelando a prova que o réu portava arma de fogo do tipo revólver para constranger a vítima, deve ser mantida a causa de aumento do emprego de arma, independentemente de sua apreensão e perícia.
4. Considerando que o apelante é primário, ostenta bons antecedentes, e as circunstâncias judiciais, em sua maioria, foram avaliadas favoravelmente, fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, não há como se fixar regime prisional mais benéfico, fazendo jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções dos artigos 157, § 2o, inciso I e II, do Código Penal (na redação anterior à Lei no 13.654/2018), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.